Tribunal: TJBA
Processo: 8004369-95.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004369-95.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA SAMPAIO MEDEIROS Advogado(s): ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DATA DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ERRO NO REGISTRO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Rita de Cassia Sampaio Medeiros contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Itabuna/BA, nos autos de ação de retificação de registro civil. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de provas suficientes a demonstrarem o alegado erro na data de nascimento constante do registro civil da autora. A Apelante alegou que houve equívoco no assento de nascimento, apontando como correta a data de 08/10/1961, conforme certidão de batismo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a certidão de batismo, isoladamente apresentada pela autora, constitui prova suficiente e inequívoca para ensejar a retificação da data de nascimento constante do registro civil, diante da existência de documentos oficiais ou acervo probatório robusto que indiquem outra data. III. RAZÕES DE DECIDIR Os documentos oficiais constantes dos autos, dotados de presunção de veracidade, indicam como data de nascimento da Apelante o dia 08/09/1963. A certidão de batismo, por outro lado, aponta a data de 08/10/1961. A certidão de batismo é documento particular e não possui, por si só, força probante suficiente para desconstituir os dados constantes do registro civil. A jurisprudência exige prova inequívoca do erro para autorizar a retificação de registro civil, sendo este um procedimento excepcional e que visa à proteção da autenticidade e da segurança dos atos jurídicos. A ausência de justificativa plausível para a pretensão de alteração da data de nascimento, após mais de sessenta anos, reforça a fragilidade da pretensão deduzida. Não há violação aos princípios da legalidade e da verdade real, pois inexiste base probatória segura que autorize a medida pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência. Sem condenação em honorários sucumbenciais recursais, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. Legislação relevante citada: Lei nº 6.015/1973, art. 109. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1194378/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 15.02.2011, DJe 24.02.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004369-95.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA SAMPAIO MEDEIROS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.